Tribunal: STF
Processo: HC 218544
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de Matheus Viana Rodrigues, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 735.138 – SP.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito descrito no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, c/c o artigo 61, inciso II, alínea "c", ambos do Código Penal, à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, mais 18 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. (eDOC 3, p. 12) 



    Sobreveio apelação criminal, que reduziu o quantum para 6 anos e 8 meses de reclusão, todavia, fixou o regime fechado para início do cumprimento. (eDOC 3, p. 27)



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ. Na ocasião alegou-se, em suma, a fragilidade das provas que lastrearam a condenação.



    Subsidiariamente, postulou-se o restabelecimento do regime intermediário.



    A ordem foi denegada.



    Nesta Corte a impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a concessão do regime semiaberto, pois ações penais em curso não podem lastrear o regime mais gravoso.



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    As razões não comportam acolhimento.



    Isso porque, como bem pontuado pelo STJ, não há qualquer ilegalidade que inviabilize a fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena, principalmente em razão do paciente estar em cumprimento provisório pela prática de outro delito. 



    Cito, a propósito, trechos do acórdão proferido em sede de apelação criminal pelo TJSP:



    “Para o início do cumprimento da pena corporal foi fixado o regime semiaberto. Neste ponto, contudo, penso que assiste razão ao Parquet ao pleitear seu agravamento. Isso porque o delito em tela é de elevada gravidade,praticado mediante emprego de arma de fogo e concurso de dois agentes, sendo certo também que o acusado Erick, que contava 18 anos deidade ao tempo do fato, ostenta diversas passagens por atos infracionais durante a adolescência (fls. 42/43), enquanto Matheus havia deixado a unidade prisional no mesmo mês dos fatos, pela prática de delito da mesma espécie (fl. 39), tudo a revelar ousadia e periculosidade dos agentes, bem como a necessidade de tratamento mais rigoroso. Ressalto que, diante dos artigos 33, § 3º, e 59, caput, e inciso III, ambos do Código Penal,o Juiz pode estabelecer o regime inicial de cumprimento das sanções conforme o necessário e suficiente para a reprovação do crime praticado”. (eDOC 3, p. 38)



    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer deste habeas corpus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, por ser manifestamente incabível (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente